Tribunal: STF
Processo: AI 377515
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE CARÁTER PROTELATÓRIO: MULTA.
1.      Não há, no acórdão embargado, omissão a ser suprida, nem
contradição ou obscuridade a serem sanadas.
2.      Como nele se salientou, "... o acórdão extraordinariamente
recorrido resolveu mera questão processual sobre peças que devem
integrar o instrumento de Agravo, sem abordar questão
constitucional".
3.      Embargos rejeitados. Por manifestamente protelatórios,
aplica-se ao embargante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor
da causa (devidamente corrigido), ficando condicionada, a
interposição de qualquer outro recurso, ao depósito do valor
respectivo, tudo nos termos do parágrafo único do art. 538 do
Código de Processo Civil.